Tribunal: STF
Processo: ADI 1464
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Falta do
requisito da pertinência.
        - Têm razão as informações quando sustentam que, no caso,
falta um dos requisitos da ação direta de inconstitucionalidade que
é o da pertinência entre a classe que a autora representa - a dos
Delegados de Polícia - e o diploma legal impugnado que a essa classe
não diz respeito.
        - Com efeito, para que haja essa pertinência é necessário
que as normas impugnadas se apliquem, direta ou indiretamente, à
classe representada pela entidade autora.
- Ora, no caso, isso não ocorre.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.